Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704703-58.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: BERTOL MOVEIS LTDA - EPP, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI, HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALENÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0707462-02.2017.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de BERTOL MÓVEIS LTDA, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI e ESPACOS UNICOS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 141576546 do processo originário), em julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pela agravante, o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou as alegações de prescrição e de excesso de execução e reconheceu a existência de grupo econômico, determinando a inclusão de ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA no polo passivo da execução, ao fundamento de que essa pessoa jurídica atua no mesmo ramo de atividade da executada BERTOL MÓVEIS LTDA – EPP e que ambas utilizam o mesmo nome fantasia e possuem sócios unidos entre si por vínculo de parentesco. Na oportunidade, indeferiu a inclusão de HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI no polo passivo da demanda, em razão da ausência de elementos de prova que demonstrassem o atendimento aos requisitos do artigo 50 do Código Civil. Condenou a empresa ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA ao pagamento das custas, mas não de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que os considerou incabíveis. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega, em síntese, que deve ser incluído o sócio HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI no polo passivo da demanda originária, porquanto presentes os requisitos legais. Ao final, o agravante postula concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de inclusão de Henrique Stedile Bertolazzi no polo passivo da execução. No mérito, pugna pela reforma da decisão vergastada, com a confirmação da tutela vindicada no recurso. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados aos autos sob os IDs 43490322 e 43490323. Nos termos da decisão exarada no ID 43585892, a e. Desembargadora VERA ANDRIGHI indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Em contrarrazões (ID 44858850), os agravados argumentam que não se revela factível a inclusão de HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI no polo passivo da execução, posto que inexistente a presença dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil antes que sejam buscados bens da sociedade empresária da qual é sócio. Ao final, pleiteiam o desprovimento do agravo de instrumento. Por meio da decisão exarada no ID 44996709, a e. Desembargadora VERA ANDRIGHI determinou a redistribuição do feito diante da prevenção, nos termos do artigo 81, §1o, do RITJDFT. Após a inclusão do processo na pauta de julgamento da 13a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 02/05 a 09/05/2023), conforme a certidão exarada no ID 45652138, a parte agravada apresenta petitório no ID 46189382, requerendo a exclusão dos autos da pauta de julgamento virtual e inclusão em sessão presencial, a fim de possibilitar que seja realizada sustentação oral, com fundamento no artigo 4o, inciso III, da Portaria GPR 841/2021. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Percebe-se, portanto, que o caso dos autos não se amolda a nenhuma das situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão agravada não versou sobre tutela provisória de urgência ou da evidência, tampouco sobre julgamento antecipado parcial do mérito da causa. Saliente-se que a par de a Portaria GPR 841/2021, no artigo 4o, inciso III, dispor que não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos os processos que tiverem pedido de sustentação oral, o cabimento deste instituto se limita às hipóteses retratadas no Código de Processo Civil e no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Logo, se o caso não comporta sustentação oral, não há que se falar em exclusão do processo da Sessão Virtual. Ademais, cabe destacar que os agravantes podem requerer a retirada do processo da Sessão Virtual para acompanhamento do julgamento na Sessão Presencial, sem a realização da sustentação oral. Entretanto, não houve pedido das partes nesse sentido. É certo que tal procedimento imporia aos agravantes um prazo mais delongado para a solução da controvérsia, o que não atenderia ao interesse das partes porquanto a 13a Sessão Ordinária Virtual acontecerá no período de 02/05 a 09/05, enquanto a submissão do feito à Sessão Presencial demandaria designação de nova data, com o consequente adiamento do julgamento. Portanto, INDEFIRO o pedido formulado pelos agravados para exclusão do processo pauta virtual - 13a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 02/05 a 09/05/2023). Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 2 de maio de 2023 às 17:10:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora